Tribunal: STF
Processo: HC 252897
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-01
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 974.396/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    III. Razões de decidir



    5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, cometido em continuidade delitiva contra uma criança de 10 anos.



    6. A decisão recorrida não apresenta vícios e é razoável para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não havendo constrangimento ilegal.



    7. Não há elementos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão monocrática, nem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “a segregação cautelar do paciente serviu apenas como medida de antecipação de pena, já que decorrente exclusivamente de sentença condenatória”; e (b) “flagrante ilegalidade permeia a decisão impetrada, sobretudo por afastar, sem qualquer fundamento, o direito de liberdade do paciente, já que comprovadamente não praticou uma só conduta capaz de justificar a segregação cautelar, eis que respondeu todo o processo em liberdade”. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 



    No presente caso, o Tribunal estadual chancelou o entendimento do Juízo de origem, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    De acordo com a sentença (páginas 8/14), no ano de 2020, em hora incerta, no município de Bauru, o paciente praticou com a criança, sua enteada, P. G. B. D., que contava com 10 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, por diversas vezes, em continuidade delitiva. 



    Segundo se apurou, o acusado é padrasto da vítima e convivia com a genitora da vítima e com a menina na mesma residência. 



    Tudo teve início quando a vítima ficou sozinha com o réu. No início eram carícias nas partes íntimas, mas depois começaram a “transar” e a fazer sexo oral e anal, sendo que os abusos ocorreram todos os dias. 



    O acusado aproveitava a oportunidade para molestar sexualmente sua enteada que contava com 10 anos de idade. Os atos sexuais, ainda que consentidos, são completamente inválidos, em razão da violência presumida decorrente da idade da vítima. 



    Os delitos foram praticados pelo padrasto contra sua enteada menor de 14 anos, prevalecendo de relação doméstica ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. 



    Instruído regularmente o processo, restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime imputado ao paciente. Portanto, foi proferida sentença de mérito condenando-o, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 



    Esse quadro, preservado sempre o princípio da presunção de inocência, denota que o paciente, agora condenado, mesmo respondendo ao processo em liberdade, está seriamente envolvido em delito de gravidade ímpar (estupro de vulnerável), não fazendo jus à liberdade. 



    A prisão, que não padece de nenhum vício, deve ser preservada, não caracterizando constrangimento algum. É perfeitamente razoável a custódia preventiva para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, bem como para proteção a integridade da vítima. 



    A questão é até de bom senso. Trata-se de crime gravíssimo, perpetrado contra criança de apenas 10 anos de idade, enteada do paciente. Como justificar a manutenção de seu livramento após a condenação com imposição de regime fechado? Não há como, nesta fase processual, deferir-lhe o direito de apelar em liberdade. 



    [...]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática do crime de estupro de vulnerável contra sua enteada, uma criança de apenas 10 anos de idade, por diversas vezes, em continuidade delitiva.



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente